Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-03.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa supostamente indevida de licitação camuflada por fracionamento irregular do objeto dos contratos – Contratação direta de serviços de informática – Denúncia baseada em informação apócrifa, sem averiguação prévia consistente – Provas insuficientes para o decretocondenatório – Dolo e má-fé não configurados – Procedimento de contratação que obedeceu os

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa supostamente indevida de licitação camuflada por fracionamento irregular do objeto dos contratos – Contratação direta de serviços de informática – Denúncia baseada em informação apócrifa, sem averiguação prévia consistente – Provas insuficientes para o decretocondenatório – Dolo e má-fé não configurados – Procedimento de contratação que obedeceu os parâmetros legais – Improbidade não verificada – Ação julgada improcedente – Apelação Ministerial não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000490058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001380-03.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDSON LUIZ VERGANI, CAMARA
MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, TATIANE ORLANDINI ME, TATIANE ORLANDINI,
REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI ME e REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 2 de 7
VOTO No 28616
APELAÇÃO CÍVEL No 1001380-03.2018.8.26.0619
FORO DE ORIGEM: TAQUARITINGA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES
EDSON LUIZ VERGANI
TATIANE ORLANDINI ME
REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI ME
TATIANE ORLANDINI
REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI
REMESSA NECESSÁRIA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Dispensa supostamente in-
devida de licitação camuflada por fracionamento irregular do objeto
dos contratos Contratação direta de serviços de informática De-
núncia baseada em informação apócrifa, sem averiguação prévia
consistente Provas insuficientes para o decretocondenatório Dolo
e má-fé não configurados Procedimento de contratação que obede-
ceu os parâmetros legais Improbidade não verificada Ação jul-
gada improcedente Apelação Ministerial não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Co-
marca de Taquaritinga (fls 402/410), que julgou improcedente ação civil
publica ajuizada em face de Edson Luiz Vergani, Câmara Municipal de
Fernando Prestes, Tatiane Orlandini ME, Reginaldo Aparecido Estruzani
ME, Tatiane Orlandini e Reginaldo Aparecido Estruzani. Demanda cujo
objeto consistia na condenação dos réus às sanções previstas na Lei de Im-
probidade Administrativa, decorrente suposto fracionamento irregular para
a contratação direta de serviços de informática.
Recurso Ministerial focado, em síntese, nestas teses: a) aptidão
da petição inicial, instruída com os documentos e outros elementos proba-
tórios necessários à compreensão da pretensão; b) compatibilidade dos pe-
didos cumulativos; c) houve fracionamento irregular e indevido para dis-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 3 de 7
pensa de licitação; d) as empresas contratadas pertencem a um casal de
namorados; e) trata-se de contratações voltadas à prestação de serviços de
informática que poderiam e deveriam ser aglutinados em licitação única; f)
os três contratos foram executados pela mesma empresa de fato, embora
ambas tenham sido formalmente constituídas de forma distinta; g) violação
do artigo 10, inciso VIII, da Lei Federal no 8.429/1992 (fls 417/430).
Apelo respondido (fls 432/438, 441/446, 447/453).
Manifestou-se a douta Procuradoria da Justiça pelo provi-
mento parcial do apelo (fls 459/480).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária diante
do entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça: A sentença
que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade
administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação
subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19
da Lei no 4.717/65 (REsp no 1.220.667-MG, relator Ministro Herman
Benjamin, j. 24/05/2017).
2- Ao mérito:
Ministério Público acionou Edson Luiz Vergani, Câmara Mu-
nicipal de Fernando Prestes, Tatiane Orlandini ME, Reginaldo Aparecido
Estruzani ME, Tatiane Orlandini e Reginaldo Aparecido Estruzani com o
fim de condená-los às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa.
Diz-se que por meio de uma denúncia anônima (fls 14/16), a
Promotoria de Justiça local teve conhecimento de que a Câmara Municipal
de Fernando Prestes, na presidência de Edson Luiz Vergani, contratou de
modo direto as microempresas Tatiane Orlandini e Reginaldo Aparecido
Estruzani, cujas pessoas físicas seriam namorados, para prestação de ser-
viços informático compatíveis de serem feitos no mesmo certame com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 4 de 7
procedimento licitatório de ampla concorrência. Estaria assim caracterizada
a ocorrência de fraude na dispensa da licitação.
Ação julgada improcedente.
A r. sentença merece ser mantida.
Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, a ação de impro-
bidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judi-
cial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por admi-
nistradores públicos e terceiros, e consequente aplicação das sanções le-
gais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.
Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre
atos que a lei caracteriza como de improbidade (Manual de Direito Admi-
nistrativo, 23a edição, página 1166, Lumen Juris, 2010).
De conceituação juridicamente indeterminada, a expressão
“improbidade administrativa” possui conotação ética.
Pontua José Afonso da Silva que a probidade administrativa é
uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração espe-
cial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos
políticos (art. 37, § 4o). A probidade administrativa consiste no dever do
funcionário de “servir à Administração com honestidade, procedendo no
exercício das suas funções sem aproveitar os poderes ou facilidades delas
decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”.
Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao Erário e cor-
respondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (Comentário Contextual à
Constituição, 7a edição, página 353, Malheiros, 2010).
Destaca-se que a Lei no 8.429/1992 prevê a responsabilização
do agente público quando da prática de atos presumidamente ímprobos
que: a) importem em enriquecimento ilícito - artigo 9o; b) prejuízo ao erá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 5 de 7
rio - artigo 10; c) ou atentem contra os princípios da administração pública
- artigo 11.
Postas essas considerações doutrinárias, o acervo probatório
não comprova a denúncia inicial que, de fato, demonstra-se rasa em seus
argumentos, pois fundamentada praticamente em denúncia apócrifa sem
demais verificações do que ali se aventava.
A Lei Federal no 8.666/93 determina:
Art. 23 - As modalidades de licitação a que se referem os in-
cisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cin-
quenta mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cin-
quenta mil reais);
Art. - 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;
Nesse sentido, a própria Lei impõe tabela com limite de R$
8.000,00 para dispensa de licitações nas demais compras e serviço diversos
de obras e serviços de engenharia.
Concorrência - Acima de R$ 650 mil.
Tomada de preços - Até 650 mil.
Convite - Até 80 mil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 6 de 7
Dispensa de licitação - Até 8 mil.
No caso em tela, deu-se a contratação da Tatiane Or-
landini ME em 17/04/2017, no valor de R$ 7.560,00 para locação de
serviço de streaming áudio/vídeo referente à transmissão ao vivo
das sessões pela internet, sistema de gerenciamento de eletrônica,
arquivamento com pesquisa dos relatórios das sessões junto aos
vídeos, backups programados, bem como sistema de administração
on line para inserção dos vídeos gravados no site da Câmara Muni-
cipal (fls 125/138).
Já a contratação de Reginaldo Aparecido Estruzani ME
data de 04/04/2017, para prestação de serviços de desenvolvimen-
to, implantação, hospedagem e manutenção técnica do Portal E-
SIC (eletrônico), e Portal da Transparência, com o fim de disponibi-
lizar documentos exigidos na Lei de Acesso à Informação - Lei Fe-
deral no 12.527/2011, bem como a de Responsabilidade Fiscal - Lei
Federal no 101/2000 (fls 107/124). Já em 02/05/2017, ele foi con-
tratado para fins de manutenção do conjunto de páginas eletrônicas
e gráficas para uso exclusivo na internet, ao preço de R$ 4.320,00
(fls 139/153).
Não há evidência de conluio ou relacionamento pessoal
dos réus à época dos fatos a fim de frustrar a concorrência.
É importante destacar que, muito embora todos os ser-
viços realizados estejam relacionados à informática, a especificida-
de de cada uma dessas tarefas é distinta, sendo possível depreen-
der dos contratos, das notas de empenho e das notas fiscais junta-
das nos autos que o objeto declarado nos serviços não é o mesmo.
Houve cotação prévia de outras empresas locais, cujos valores
não foram impugnados. Além disso, a dispensa obedeceu os limites legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001380-03.2018.8.26.0619 - Voto no 28616 Página 7 de 7
propostos, bem como a prestação de serviço foi realizada.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator